Tribunal: TJMT
Processo: 1057359-36.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLAUDIA SACAMOTO DA SILVA - CPF: 812.642.831-72 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ALUIZIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 383.649.051-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1057359-36.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrida:

CLAUDIA SACAMOTO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DETERMINADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO PROVENIENTE DE IPTU. PROCESSO EXTINTO ANTE O PAGAMENTO DA DÍVIDA. BLOQUEIO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida afirma que teve os valores de R$ 332,53 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) e R$ 1.953,66 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) bloqueados em sua conta bancária, por dívida relativa a cobrança de IPTU nos autos da ação de execução fiscal nº. 1013862-56.2016.8.11.0041. Aduz, todavia, que os débitos já haviam sido quitados pelo proprietário do imóvel (que foi por ela alienado em 2014) em 22/12/2020, mas que o Recorrente não teria comunicado ao juízo sobre o pagamento da dívida, tendo sido referida ação posteriormente extinta. Pugna, assim, pelo desbloqueio dos valores, bem como indenização pelos danos morais suportados.

2.

Da análise dos autos, extrai-se que a dívida objeto da ação de execução nº. 1013862-56.2016.8.11.0041 foi parcelada e quitada pelo proprietário do imóvel que fora alienado pela Recorrida. Tem-se, contudo, que mesmo após ter ocorrido a quitação total do débito, relativo à IPTU, em 22/12/2020, houve bloqueio judicial de valores advindo da CDA que é executada em referida ação.

3.

Assim, uma vez tendo sido extinta a ação ante a quitação do débito, reputam-se indevidos os bloqueios realizados na conta bancária da Recorrida, devendo o Juízo da Execução Fiscal n. 1013862-56.2016.8.11.0041 adotar as medidas necessárias quanto ao desbloqueio dos valor
es.

4.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tem-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a Recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023